Tribunal: TJSP
Processo: 2272464-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos – Questão que foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Presença dos requisitos exigidos nos termos da tese fixada no referido julgado – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Recurso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – Pretensão ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos – Questão que foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Presença dos requisitos exigidos nos termos da tese fixada no referido julgado – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Recurso parcialmente provido